Tribunal: TJSP
Processo: 2131026-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar – Aplicação dos artigos 98, caput, e 99, § 2°, do Novo CPC – Decisão mantida - Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131026-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que é agravante MARIA JOSE
LONGO FANTINI, é agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
GENERAL SALGADO - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131026-92.2020.8.26.0000 -Voto no 24.922 KMS
2
VOTO No 24.922
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131026-92.2020.8.26.0000
COMARCA: GENERAL SALGADO
AGRAVANTE: MARIA JOSÉ LONGO FANTINI
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GENERAL
SALGADO IPREM
Juiz de 1a instância: Maurício Ferreira Fontes

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto Ausência de
prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais,
haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar
Aplicação dos artigos 98, caput, e 99, § 2°, do Novo CPC
Decisão mantida - Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão copiada a fls. 31,
proferida nos autos de Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer,
que indeferiu à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita,
concedendo o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento das custas
processuais de ingresso, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.
A agravante alega, em síntese, que acostou aos
autos declaração de insuficiência econômica, o que já bastaria para gozar dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o art. 4° da Lei n°
1.060/50 prescreve que a parte fará jus a tal benefício mediante simples
afirmação de pobreza na própria petição inicial.
Aduz, ainda, que arcar com as custas processuais,
ao menos neste momento, seria o mesmo que negar o acesso à justiça à
agravante, pois sem condições para efetuar o recolhimento, outra opção não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131026-92.2020.8.26.0000 -Voto no 24.922 KMS
3
restará senão a extinção do presente feito.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o efeito
suspensivo pretendido (fls. 08/09).
Contraminuta a fls. 13/14.
É o relatório do necessário.
O recurso não deve ser provido.
Com efeito, dispõe o art. 98, caput, do Novo CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.
Por sua vez, enuncia o art. 99, § 2°:
Art. 99, § 2°. O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Consoante demonstrativo de pagamento juntado a
fls. 06, a autora aufere vencimentos que superam R$ 8.000,00 mensais, valor
que está bem acima da média nacional, além de estar assistida por advogado
particular, circunstâncias que, a princípio, infirmam sua declaração de
pobreza, pois permitem concluir que reúne condições de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
Ademais, a decisão de fls. 18/19 dos autos principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131026-92.2020.8.26.0000 -Voto no 24.922 KMS
4
enumerou os documentos que deveriam ser juntados pela autora, ônus do
qual não se desincumbiu integralmente, pois juntou apenas parte da
Declaração de Imposto de Renda referente ao ano de 2019 e extrato de conta
corrente em nome dela (fls. 25/30 dos autos principais).
A respeito dos documentos juntados, bem esclareceu
o juízo de primeiro grau na decisão ora impugnada:
No caso em tela, está afastada a presunção de
hipossuficiência, pois os documentos juntados aos autos somente corroboram
o fato da requerente ter condições de efetuar o recolhimento das custas e
despesas processuais, já que tem faturamento mensal acima de 04 (quatro)
salários mínimos, como aposentada, deixando de comprovar nos autos suas
despesas, bem como cópias dos extratos de cartões de crédito dos últimos
três meses e comprovante de renda mensal de eventual cônjuge.
Ademais,
contratou
Advogado
particular,
dispensando a atuação da Defensoria Pública.
Assim, e considerando que não há prova nos autos
de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento
do sustento próprio ou familiar da agravante, não há que se falar na
concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Convém, ainda, ressaltar que se mal aplicado o
benefício da assistência judiciária gratuita, estar-se-á ferindo o princípio da
lealdade processual, uma vez que se vencedora a outra parte, criar-se-iam
empecilhos na execução da sucumbência.
No mesmo sentido, julgados desse Egrégio Tribunal
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária.
Decisão
agravada
que
indeferiu
o
pedido
de
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131026-92.2020.8.26.0000 -Voto no 24.922 KMS
5
Declaração
de pobreza insuficiente por si só.
Imprescindível a comprovação do estado de pobreza
(arts. 98 e 99, §§ 2° e 3°, CPC). O juiz pode negar a
gratuidade de justiça se houver nos autos elementos
incompatíveis
com
o
pedido.
Rendimentos
superiores a três salários mínimos. Ausência de
comprovação da situação de miserabilidade. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2106333-44.2020.8.26.0000, Relator: Marco Semer,
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 15 de junho de 2020).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS
Aquele que pleiteia em
Juízo as benesses da gratuidade judiciária, deve
apresentar documentos capazes de comprovar sua
situação de escassez financeira. Não sendo o pedido
acompanhado de documentos que, efetivamente,
comprovem
a
insuficiência
econômica
do
requerente, tal pleito deve ser indeferido. Recurso
não provido, com observação.
(Agravo de Instrumento no 7.164.306-0, 24a Câmara
de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador
ROBERTO MAC CRACKEN, julgado em 23/08/2007).
Por fim, cabe observar que o indeferimento não é
definitivo, sendo possível à agravante renovar o pedido de gratuidade perante
o Juízo, desde que comprove efetivamente a alegada falta de recursos para
arcar com as custas do processo sem o comprometimento de seu sustento ou
de sua família.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente recurso, mantida a decisão agravada tal como lançada.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator